Tribunal: TJBA
Processo: 8095050-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095050-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANDERSON DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR E-MAIL. VALIDADE. MÚLTIPLAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da SERASA S.A., sob o argumento de que não teria sido realizada a notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, por ter sido enviada por e-mail.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em determinar: (i) a validade da notificação prévia efetuada por meio eletrônico (e-mail) para fins de cumprimento do disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a existência ou não de dano moral indenizável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail) é válida para fins de cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovados o envio e o recebimento da comunicação, como ocorreu no caso concreto.

4 - Restou demonstrado nos autos que o comunicado foi enviado ao e-mail do apelante (fornecido pelo próprio quando realizou cadastro na plataforma da Serasa) em 16/04/2023, enquanto a inclusão da negativação no cadastro ocorreu apenas em 27/04/2023, cumprindo, assim, a exigência de prévia comunicação.

5 - Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade na notificação, a existência de múltiplas inscrições preexistentes em nome do apelante nos cadastros de inadimplentes atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 359/STJ; Súmula 385/STJ; Súmula 404/STJ; REsp 2.063.145/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8095050-59.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
JOANDERSON DA CONCEICAO SANTOS
e parte(s) Apelada
SERASA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02